Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de alimentos ajuizada por sua filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos alimentos em 35% do salário-mínimo é proporcional às necessidades da alimentanda e às possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de alimentos decorre do dever familiar de assistência, conforme art. 229 da CF/1988 e arts. 1.694 e 1.703 do CC.
4.A fixação dos alimentos deve considerar o binômio necessidade/possibilidade. No caso, a menor possui necessidades presumidas devido à sua idade escolar, enquanto o alimentante não comprovou renda fixa, mas apresentou movimentações financeiras expressivas.
5.A existência de outros filhos não autoriza a redução automática da prestação alimentar. A prestação de 35% do salário-mínimo é proporcional à capacidade do alimentante e à necessidade da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727658, 07066924620218070008, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/7/2023; TJDFT, Acórdão 1862106, 07009360320238070003, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 9/5/2024